Tribunal: CARF
Processo: 10715.728047/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.728047/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.707 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/11/2007, 07/11/2007, 19/11/2007, 03/12/2007,
04/12/2007
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO
Comprovado que as impugnações foram apresentadas fora do prazo, pelo
contribuinte e pelos responsáveis, rejeita-se a preliminar de tempestividade,
ficando prejudicada a apreciação do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, por força da preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 286-296 face a decisão de fls.
168-173, pugnando por sua nulidade em razão da inacessibilidade ao Auto de Infração por não
ter sido intimado. Por conseguinte, entende que seu direito de defesa restou cerceado.
Ademais, defende ter havido denúncia espontânea, fato que afasta a caracterização
da infração capitulada no art. 107, IV, “e” do Dec. 37/1966. Por fim, entende que multas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.728047/2012-81
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.707 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728047/2012-81

decorrentes da perda do prazo, em importações aéreas, não são de responsabilidade do
transportador, motivo pelo qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito.
Em sede de decisão, a DRJ de origem analisou, preliminarmente, a questão da
PERDA DO PRAZO, pela recorrente, para apresentar a respectiva impugnação. E, por entender
que houve a plena intimação, via e-cac, restou materializada a preclusão dos argumentos trazidos
pelo contribuinte, fato que resultou na manutenção de todas as infrações e respectivas multas e
no não conhecimento da impugnação.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Do Direito
Sem maiores delongas, a questão principal versa sobre a validade, ou não, da
intimação do recorrente, posto que, segundo a decisão recorrida, houve perda do prazo para
apresentação da impugnação, fato que resultou no não conhecimento da mesma.
Dispõe o artigo 23, III, “a” do Decreto no70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.707 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728047/2012-81

Observa-se as fls. 45 que o contribuinte foi intimado via e-cac na data de
14/11/2012. Estabelece o artigo 15 do Dec. 70.235/1972 que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A redação do dispositivo é clara. Decorre disso que, uma vez realizada a
intimação, mesmo que de forma eletrônica, evidentemente que a empresa deve ser diligente para
não perder prazos. Não prospera o argumento de que somente tomou ciência quando seus
representantes foram ao Aeroporto, até mesmo porque o próprio contribuinte optou por domicilio
eletrônico.
Neste sentido, destaca-se as fls. 45:

Do exposto, há uma intimação válida. Hà uma impugnação intempestiva.
Corretamente a decisão recorrida não conheceu dos argumentos apresentados em sede de defesa.
O presente recurso é conhecido posto que reúne as condições de admissibilidade. Todavia, deve
ser mantida a decisão de primeiro grau em razão da preclusão consumativa, inexistindo
quaisquer violações ou cerceamento do direito de defesa.
Eis o motivo pelo qual resta prejudicada a análise das demais matérias suscitadas
em sede recursal.
3
Do Dispositivo
Isto posto, conheço do recurso e, preliminarmente, nego-lhe provimento por força
da preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.707 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728047/2012-81

Mateus Soares de Oliveira

Fl. 303
DF CARF MF
Original